Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Gratuidade de justiça. Indícios de capacidade econômica. Participação societária. Presunção afastada. Retirada da sociedade empresarial. Irrelevância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo no prazo de 48 horas.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir se a agravante cumpre os requisitos para ser beneficiária da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de insuficiência financeira é revestida de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário, diante das circunstâncias dos autos (art. 99, § 3o do CPC).
4. A saída da recorrente do quadro societário não induz presunção juris tantum à sua declaração de hipossuficiência. Mas ao contrário, a sua manutenção como sócia por período razoável e como detentora de quantia relevante das quotas sociais, revelam sua capacidade financeira, especialmente se a retirada se deu de forma onerosa.
5. A agravante não refuta o fundamento de que, à época, o faturamento médio da empresa era de 250 mil reais e não comprova a insuficiência econômica alegada.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o